Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. FUNCIONÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUALIFICADORA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, com imposição de pena privativa de liberdade no mínimo legal e fixação de indenização mínima à vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a qualificadora do abuso de confiança; (ii) estabelecer a possibilidade de, reconhecida a confissão, reduzir a pena para aquém do mínimo legal; (iii) aferir a possibilidade de fixação de indenização mínima; e (iv) examinar o pedido de restituição de bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a pena foi estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, com a substituição por reprimendas restritivas de direitos, não há interesse recursal quanto aos pedidos de fixação no patamar mínimo previsto para o crime de furto qualificado e de suspensão condicional da pena.
4. A qualificadora do abuso de confiança se configura quando, além do vínculo laboral, é demonstrada relação especial de credibilidade, como ocorre quando a agente detém chaves do estabelecimento e amplo acesso às mercadorias.
5. A fixação de indenização mínima no processo penal exige pedido expresso, com indicação do valor e instrução específica, conforme consolidado pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.986.672/SC.
6. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do c. STJ, reiterada no julgamento do REsp 1.869.764/MS.
7. O pedido de restituição de bem não apreciado pelo juízo de origem não pode ser examinado em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.